Tribunal: TJDFT
Processo: 0759615-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. ATRASO DECORRENTE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO COM ACRÉSCIMO DE CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM 9 HORAS DE ATRASO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Insurgem-se as partes contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a titulo de danos morais. O autor requer a reforma da sentença para majoração do valor fixado a título de danos morais. Já o réu, requer a improcedência dos pedidos iniciais e subsidiariamente a redução do valor fixado.
2. Consta dos autos que o autor adquiriu duas passagens com saída de Brasília às 14h, conexão em Viracopos e chegada prevista às 06h55 em Lisboa (Id 16783507). Após 1h30 de atraso do voo, procurou atendimento da empresa e foi informado que o avião passava por manutenção, sendo-lhe oferecido voo para Lisboa com conexão em Orly, França; alocação no voo do dia seguinte, caso houvesse vaga, ou desistência da viagem. O autor optou pela viagem como acréscimo de uma conexão (Id 16783506). Com o novo trajeto, foi colocado em frente ao banheiro, tendo o voo em conexão durado 22h15min, sem o fornecimento do assento conforto, comprado com antecedência. Após reclamação junto a ré o autor foi ressarcido em R$ 596,00, quanto ao serviço “extra economy” não utilizado.
3. Inicialmente, deve-se salientar que as indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação ao consumidor preceituada pelo CDC. Precedente: Resp 1.842.066/RS, 3a Turma, Min Relator Moura Ribeiro, DJe 15/06/2020. Partes: Societe Air France versus Humberto Neubauer Grala e Rosimari Filomena Franzoi Grala.
4. O art. 14 do CDC preceitua que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O parágrafo 3° do referido artigo excepciona a regra em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. No contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
6. Com efeito, o atraso em razão da alegada manutenção não programada em aeronave configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de excludente de responsabilidade previsto no §3o do art. 14 do CDC, tampouco rompe com o nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano sofrido pelo autor.
7. A reacomodação em outro voo com acréscimo de uma conexão em Orly, sem disponibilização de assento conforto contratado, e que ocasionou atraso de aproximadamente 9 horas ao destino final caracteriza falha na prestação de serviço, passível de reparação por dano moral.
8. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. A coerência dessa assertiva, reside no entendimento de que a justiça deve ser aplicada a cada caso concreto, segundo as suas peculiaridades, principalmente no que se refere ao complexo quadro fático de que se reveste o dano moral, quando diversos fatores objetivos e subjetivos (em certo grau) devem ser sopesados pelo julgador. A gravidade do dano, o grau de culpa e o procedimento do ofensor, fatos do foro, são alguns dos fatores a serem apreciados.
9. A modificação do valor fixado (R$ 2.000,00) somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
10. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.